Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-45.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011799-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ADRIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 276.811.128-71 (PACIENTE), HELIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 010.659.001-47 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA

–
ART. 121, §2º, INC.II C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PACIENTE PRONUNCIADO – EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONSTITUIÇÃO DA CULPA QUANDO O PACIENTE JÁ SE VÊ PRONUNCIADO [VERBETE SUMULAR 21 DO STJ] –INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

NÃO HÁ DELONGA NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SE O RÉU, INCONFORMADO COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DELA RECORREU – ALEGAÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO –

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS ANOTAÇÕES EM SEUS REGISTROS PENAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.”

Inocorre excesso de prazo injustificado para a constituição da culpa quando o paciente já se vê pronunciado (Súmula 21 do STJ). Decidiu o STF que a eficácia temporal da prisão decorrente da pronúncia vige até o final do julgamento do processo (HC publicado em RTJ 95/1.090) e essa prisão não está sujeita a prazo (STF HC 67.470, RT 645/367)

Ademais, descabida a pretensão em razão do novo Coronavírus quando o paciente não demonstra que se enquadra no grupo de risco.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo nos artigos art. 5º, LXV e LXVII, da CF/88, c/c art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de ADRIANO PEREIRA DE MELO, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 3624-33.2018.811.0038 – (Cód.: 104941), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 17.11.2018, sendo a prisão preventiva decretada em 18.11.2018, pela prática, em tese, do crime previsto no art.
121, §2º, inciso II c/c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, contra a vítima Hélio Antônio da Silva.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) ausência dos requisitos para a prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, 2) excesso injustificado de prazo da prisão cautelar, 3) fator de risco no período de pandemia pela propagação do novo Coronavírus COVID-19, 4) substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Reclama pelo excesso injustificado no tempo de constrição cautelar, aduzindo que perdura por 01 (um) ano e 05 (cinco) meses. Assim, em contrariedade ao espírito procedimental do Código de Processo Penal devendo, portanto, ser relaxada por excesso prazal.

Relata, em síntese, que a denúncia foi oferecida em 26.11.2018 e recebida na data de 11.12.2018. O paciente foi citado na data de 14.12.2018, sendo o processo encaminhado para a Defensoria Pública em 08.01.2019 e, na data 09.01.2019 a defesa escrita foi protocolizada com a devolução dos autos à secretaria. Comunica, que na data da primeira audiência designada [23.01.2020], a mesma não se realizara porquanto ausente a vítima e testemunhas. Ato contínuo, na data da realização da segunda audiência designada, [27.03.2019], procederam-se as inquirições e a instrução foi declarada encerrada. O MPE/MT ofertou as alegações finais na data 01.04.2019 e a DPE/MT ofereceu memoriais em 03.04.2019. Por conseguinte, em 07.06.2019 foi o paciente pronunciado. Na data de 11.06.2019, a DPE/MT opôs embargos declaratórios, os quais foram julgados em 21.08.2019. O processo foi com vista à DPE/MT na data de 28.08.2019, que manejou recurso em sentido estrito na data de 09.09.2019. Em 10.09.2019, o recurso foi recebido e ofertadas as contrarrazões ministeriais em 11.09.2019. Em sequência, na data de 16.09.2019 o juízo proferiu decisão mantendo a pronúncia do paciente e determinou a remessa dos autos a Segunda Instância. Os autos retornaram à secretaria na mesma data [16.09.2019], com a remessa dos autos à instância recursal na data de 28/01/2020, ou seja, 04 (quatro) meses após a determinação judicial, fato que a defesa entende como apta a extrapolar o prazo legal, devendo ser relaxada.

Argumenta, que:
"(...) não se pode perder de vista que a eventual presença dos requisitos de cautelaridade da prisão preventiva não obstam o reconhecimento e o deferimento do presente pedido, uma vez que a ilegalidade nele aventada diz respeito a arbitrariedade da prisão por excesso de prazo no cerceio ao direito de liberdade, nada tendo a ver com os pressupostos e requisitos da segregação preventiva, que é instituto distinto
.
".(Sic.)

Consigna que:
"(...)
a
prisão preventiva, embora de natureza excepcional, não possui um prazo de duração pré-definido em lei, podendo, em regra, perdurar enquanto houver a sua necessidade e desde que mantidos os requisitos e pressupostos legais que autorizam a sua imposição (arts. 312 e 313, CPP), mesmo porque os termos e vencimentos processuais não são peremptórios e podem ser flexibilizados em determinadas hipóteses, em que a celeridade processual deve ser compatibilizada com outras garantias igualmente constitucionais, inclusive auferidas pelo réu, a exemplo da ampla defesa, em todos os seus corolários." (Sic.)

Salienta que:
"(...)

no entanto, por restringir um dos direitos fundamentais – direito à liberdade de locomoção – não pode ter sua duração ad eternum, superando os parâmetros da razoabilidade e extrapolando os limites da proporcionalidade, sob pena de configurar verdadeira antecipação da pena, que é terminantemente vedada em um Estado Democrático de Direito.”

(Sic.)

Informa, que:
“(...)não se pode desconsiderar, ainda, a situação alarmante que não só a nossa nação mas todo o mundo tem vivido, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do COVID-19 [Novo Coronavírus], o que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar algumas providências a serem tomadas pelos juízes neste momento de caos, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio, e, consequentemente, a morte de alguns custodiados.”(sic.)

Pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares alternativas.

Solicitadas informações (Id.45355473), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.45530953, 45530954), a liminar foi indeferida (Id.46327979)

Instado a se manifestar, o representante da Cúpula Ministerial em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior
, manifesta-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id.50264952)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - 2. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO – INVIABILIDADE – PACIENTE PRONUNCIADO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - NÃO HÁ DELONGA NA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, SE O RÉU, INCONFORMADO COM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DELA RECORREU. APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NÃO HÁ MAIS DE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO – 3. ALEGAÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DA PANDEMIA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE NO GRUPO DE RISCO – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ADRIANO PEREIRA DE MELO, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga /MT.

Neste diapasão, para adequada análise da ausência dos requisitos para a prisão preventiva, do artigo 312 do CPP, merece destaque a
transcrição das informações prestadas pelo Juízo Singular
, as quais, de modo pormenorizado contextualizam os fatos:

“Relativo à Ação Penal n. 3624-33.2018.811.0038, presto-as nos seguintes termos: Na referida ação penal, que figura como réu ADRIANO, ora paciente, preso em flagrante delito no dia 17/11/2018, fora proferida decisão de pronúncia no dia 7/6/2019, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, sob os seguintes fundamentos:

Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CPP, art. 394, § 3º, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADRIANO PEREIRA DE MELO, vulgo “Adrianinho”, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo por vítima HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA.

Narra a denúncia que no dia 17 de novembro de 2018, por volta de 18h20min, na residência particular da vítima, sediada no bairro Parque das Águas, ao lado da quadra de areia, cidade de Reserva do Cabaçal-MT, ADRIANO PEREIRA DE MELO, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivo fútil, valendo-se de arma branca – facão e garrafa, tentou matar HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA, somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias a sua vontade.

Aduz a denúncia que as investigações esclarecem que o acusado e a vítima são vizinhos e que, no dia dos fatos, ADRIANO PEREIRA DE MELO chegou na residência da vítima visivelmente nervoso, dizendo que um copo que se encontrava na residência do ofendido era de sua propriedade.

Na sequência, a vítima Hélio Antônio da Silva informou ao denunciado que o referido copo era da sua filha, oportunidade em que ADRIANO PEREIRA DE MELO desferiu alguns golpes com uma garrafa na cabeça da vítima.

Ato contínuo, o denunciado apoderou-se um facão, que estava no local, e desferiu vários golpes no ofendido, atingindo-o na região do pescoço e mão esquerda.

O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, tendo em vista a intervenção da esposa do ofendido, Sra. Marly Ferreira de Freitas Medeiros, quem fez com que o denunciado cessasse a empreitada criminosa, bem como em razão de a vítima ter recebido pronto e imediato socorro médico.

O crime foi cometido por motivo fútil, em razão de ADRIANO PEREIRA DE MELO acreditar que o copo que o ofendido utilizava no momento dos fatos era de sua propriedade.

O acusado foi preso em flagrante delito no dia 17/11/2018.

A denúncia foi recebida no dia 11/12/2018, e o acusado citado no dia 14 de dezembro de 2018, apresentando defesa preliminar no dia 8 de janeiro de 2019.

No dia 23 de janeiro de 2018 foi realizada audiência de instrução, momento em que foram inquiridas as testemunhas arroladas Eudes Nogueira Mariano Filho, Willian Oliveira dos Santos e Gilson dos Reis Neiva, compromissada(s) em dizer a verdade do que souber(m) e lhe(s) for perguntado, assim como advertida(s) das penas cominadas ao falso testemunho – CPP, art. 202 e ss..

Diante da não localização do ofendido, da testemunha e por imprescindível, foi designada nova data de audiência que realizou no dia 27 de março de 2018, momento em que foram tomadas as declarações do(a) ofendido(a) Hélio Antônio da Silva – CPP, art. 201 e ss. –, realizada a inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) Marly Ferreira de Freitas Medeiros, ouvida sem compromisso por ser esposa da vítima –, interrogando, em seguida, o(s) réu(s) Adriano Pereira De Melo –, cientificado do inteiro teor da acusação e informado, antes de iniciar o interrogatório, dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas – CPP, art. 185 e ss.. Em memoriais finais apresentados por escrito, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado nos termos da denúncia - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP -, a fim de que seja julgado pelo colendo Tribunal do Júri.

A defesa, também em alegações finais apresentadas por escrito, pugnou pela desclassificação pelo crime previsto no art. 129, “caput”, do CP, que essa seja fixada no mínimo legal; subsidiariamente, havendo sentença de pronúncia, que seja afastada a qualificadora do inciso II do §2º, do art. 121 do CP, revogando a prisão e assegurando ao acusado o direito de recorrer em liberdade. É o relato do necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida quantidade de servidores para atender a demanda.

Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CPP, art. 394, § 3º, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ADRIANO PEREIRA DE MELO, vulgo “Adrianinho”, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo por vítima HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA. O art. 413 do CPP estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando se convencer da existência da infração penal e houver indícios de ser ele o seu autor.

Na sentença de pronúncia é vedado ao magistrado a análise aprofundada do mérito da questão, já que esta é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força do art. 5°, XXXVIII, da CRFB/88, ou seja, nessa fase processual, ao proferir o ato culminante do judicium acusationis, deve o julgador se ater à dupla exigência de sobriedade e comedimento no uso da linguagem, pois trata de mero juízo fundado de suspeita, no qual, com base na prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, profere a decisão encerrando a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.

A materialidade resta comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação, exame de corpo de delito, bem como pelas demais provas constantes nos autos.

Igualmente, presentes indícios suficientes que indicam o acusado/réu como autor do crime, mormente pelo conjunto dos depoimentos testemunhais/prova oral, estando demonstrada a viabilidade da acusação e ocorrência do crime de tentativa de homicídio, tal como consta da denúncia.

Nos termos do CPP, art. 239, in verbis: “Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Os indícios são sinais demonstrativos do crime, caracterizando-se, então, como prova capaz de embasar atos decisórios do juiz toda vez que estiver diante de uma fase processual em que vigora o princípio do in dubio pro societate, como no caso da decisão de pronúncia.

A vítima HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA, quando ouvida em juízo, afirmou que nunca teve desentendimentos com o acusado, inclusive no dia dos fatos tinham se encontrado no período da manhã; que estava em sua residência no final da tarde e Adriano chegou dizendo que o copo que a filha da vítima tinha ganhado de presente de aniversário, era dele; que ele já chegou empurrando a vítima, bateu uma garrafa em sua cabeça, pegou um facão que estava em sua residência e lhe deu um golpe; que nem teve chance de se defender.

Afirmou que tentou segurá-lo, inclusive sua esposa conseguiu tirar o facão dele; que diante da agressão teve sequelas em sua mão e que foi realizada uma cirurgia para emendar os nervos da mão, teve 8 (oito) pontos no pescoço, em cima da artéria; que ficou 5 (cinco) dias internado em Cáceres-MT e ficou 30 (trinta) dias de repouso; que até hoje não consegue mexer a mão direita. Marly Ferreira de Freitas Medeiros, esposa da vítima, foi ouvida como informante em juízo, oportunidade em que afirmou que o Adriano estava tomando pinga desde cedo; que lhe perguntou sobre o copo e ela disse que pertencia a filha dela; mais tarde Adriano voltou na sua residência com um litro de pinga na mão dizendo “eu quero meu copo, cadê meu copo, vim buscar meu copo”, momento em que ele quebrou o litro de pinga na vítima, pegou o facão golpeou a vítima cortando sua mão e pescoço; que ele só parou porque conseguiram segurar o acusado.

Os Policiais Militares Willian Oliveira dos Santos e Eudes Nogueira Mariano Filho afirmaram que foram acionados pelo Sargento Reis, quem já havia feito a detenção do acusado, momento em que foram até o local e quando chegaram, o acusado já tinha sido detido e a vítima já estava no hospital; que a vítima tinha vários cortes no corpo e um corte grave na mão; que ao conversar com a esposa da vítima, foram informados que o motivo da tentativa de homicídio foi um copo que era da filha da vítima, e o acusado alegava ser dele; que o acusado encontrou um facão que era da vítima, pegou-o e começou a desferir golpes na vítima; que a esposa da vítima conseguiu fazer cessar as agressões e pegar o facão dele.

Da mesma forma foi a oitiva do Policial Militar Gilson dos Reis Neiva, quem, ao ser ouvido em juízo, afirmou que estava de folga na cidade de Reserva do Cabaçal-MT, na residência de sua genitora perto do centro de saúde, momento em que chegou a vítima dizendo que o acusado teria lhe dado golpes de arma branca; na ocasião foi até o acusado e lhe questionou sobre os fatos e o acusado lhe disse que estava na casa da vítima e tiveram uma discussão e o acusado pegou um facão da própria vítima e desferiu o golpe; que levou o acusado até o quartel e acionou a guarnição que estava de plantão; que lembra que viu a vítima com sangue e com um pano no pescoço e ao perguntar para a esposa da vítima e ela disse que Adriano teria tentado matar o esposo dela.

Vigorando nesta fase processual o brocardo in dubio pro societate, somente pode ser operada a absolvição quando houver prova induvidosa, inconcussa, hipótese que não é a dos autos.

De igual forma, a absolvição sumária, que, nos crimes de competência do Tribunal do Júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente.

Comprovado nos autos materialmente a ocorrência do crime de tentativa de homicídio e convencido da presença de indícios de que foi o acusado quem realizou a prática do crime, a pronúncia se impõe.

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate, ou seja, o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só está autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, contudo restou suficientemente caracterizado que o fez por motivo fútil, porque acreditou que o copo que estava na residência da vítima lhe pertencia.

Nesses termos:

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Estando a decisão de pronúncia amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, não há falar em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. Hipótese em que a Corte de origem pautou-se em farta prova oral colhida em Juízo para fundamentar a decisão de pronúncia. 2. Conforme jurisprudência remansosa desta Corte, em sede de decisão de pronúncia, a exclusão de qualificadoras só é admissível quando manifestamente improcedentes, situação diversa da dos presentes autos, devendo ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Ordem denegada". (HC 415.729/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018).

Quanto à alegação da defesa, quem pugna pela sentença de desclassificação, por ser a decisão de mero juízo de admissibilidade, no qual o juiz apenas proclama, em caráter provisório, admissível a acusação, deverão ser os fatos definitivamente julgados pelo Conselho de Sentença, no Plenário do Júri, porque a tese da defesa técnica não restou flagrantemente demonstrada, ou seja, deve ser manifesta a hipótese para resultar na desclassificação, o que não ocorreu.

Diversamente do afirmado pela defesa técnica, era aparentemente exigível conduta diversa da que teve o réu naquele dia dos fatos e o caso não restou demonstrado de forma suficiente ser a hipótese de desclassificação, pois o conjunto probatório resulta na conclusão para a pronúncia e crime doloso contra a vida, cuja análise mais aprofundada desse aspecto subjetivo e ânimo do réu deve ser feito pelos jurados sorteados para o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Importante consignar, inclusive, a impossibilidade de o magistrado, na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade, afastar de forma taxativa a excludente de ilicitude ou quaisquer outras teses defensivas, devendo limitar, como já afirmado à exaustão, à materialidade e ao indício de autoria.

Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, pronuncio ADRIANO PEREIRA DE MELO, brasileiro, solteiro, pedreiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 2.158-098-7, e inscrito no CPF n. 276.811.128-71, nascido no dia 25/1/1979, em Cáceres-MT, filho de Edmilson Pereira de Melo e Elvira Cabral de Pereira, pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, o que faço com fulcro no art. 413, do Código de Processo Penal. O acusado será definitivamente julgado pelo E. Tribunal do Júri Popular da Comarca, em data a ser designada.

Nos termos do art. 413, §3º, do CPP, o acusado deverá permanecer preso, porque ainda presentes os requisitos da prisão cautelar e necessidade de garantia da ordem pública, não somente pela forma como que aparentemente se deu o ilícito contra a vida, mas porque responde a processos penais outros.

O Enunciado Orientativo n. 50, aprovado na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239- 08.2017.8.11.0000, preconiza que: “A motivação per relationem (aliunde) constituti fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”. Intime o acusado da presente decisão de pronúncia, tudo de conformidade com o que preceituam os arts. 420 e 421, ambos do CPP. Preclusa a decisão de pronúncia, remetam-se estes autos ao ilustre Presidente do Tribunal do Júri da Comarca. Em respeito ao princípio da inocência, deixo de determinar o lançamento do nome do pronunciado no rol dos culpados.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra, com URGÊNCIA, por se tratar de processo de réu preso. As providências”.

Atuando na defesa do réu, ora paciente, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração, para o fim de ser acolhido o pedido contido na preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, sendo o recurso conhecido, nesses termos:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, CPP, art. 394, § 3º, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss. - ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADRIANO PEREIRA DE MELO, vulgo “Adrianinho”, atribuindo-lhe a prática do delito capitulado no CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP, tendo por vítima HÉLIO ANTÔNIO DA SILVA., em que o Defensor Público interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no prazo, dirigida ao juiz, com indicação/alegação de omissão, sob a alegação de que na sentença proferida não foi analisado o pedido contido na preliminar de nulidade consistente na nomeação de advogado dativo para a audiência de continuação. É o relato do necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

Há a oposição de recurso embargos de declaração com alegação de omissão, interposto por escrito e no prazo legal de 2 (dois) dias, contados da ciência da decisão – CPP, art. 382 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento.

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada, destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício.

O Defensor Público interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignado com a sentença, alegando que não foi analisado o pedido contido na preliminar de nulidade consistente na nomeação de advogado dativo para a audiência de continuação. Em que pese o pedido realizado quando da apresentação das alegações finais, verifico omissão no decisum quanto a isso, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS interpostos pelo Defensor Público, porque demonstrou a omissão da decisão recorrida, e DOU PROVIMENTO/ACOLHO porque não ocorreu a manifestação/fundamentação expressa do magistrado subscrevente e, portanto, passo a decidir sobre isso como forma de sanar essa a integrar a sentença de mérito.

Com relação ao pedido contido na preliminar de nulidade consistente na nomeação de advogado dativo para a audiência de continuação, em que pese não constar na sentença expressamente, deixo de considerar como circunstância judicial para alterar a sentença porque não restou suficientemente demonstrada a sua ocorrência.

Em audiência realizada no dia 27/3/2019, diante da ausência justificada do Defensor Público, e em atendimento ao disposto na Seção 21 CNGC, art. 298 e ss. – Da Nomeação de Defensor Dativo –, foi nomeado o(a) Dr (a). Luiz Gustavo Gasch Harris, OAB/MT n. 19540/O, para atuar como advogado na audiência e, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007 – OAB/MT, oportunidade em que fora tomada as declarações do(a) ofendido(a) Hélio Antônio da Silva – CPP, art. 201 e ss. –, à inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) Marly Ferreira de Freitas Medeiros, compromissada(s) em dizer a verdade do que souber(m) e lhe(s) for perguntado, assim como advertida(s) das penas cominadas ao falso testemunho – CPP, art. 202 e ss. –, interrogando, em seguida, o(s) réu(s) Adriano Pereira De Melo –, cientificado do inteiro teor da acusação e informado, antes de iniciar o interrogatório, dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas – CPP, art. 185 e ss.

Ressalto que para simplificar o rigorismo formal, foi adotado o princípio de que não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para o ato ser declarado nulo, será necessário que ele tenha trago algum prejuízo às partes.

Esta é a base do capítulo das nulidades, conforme prevê o art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Em audiência realizada com a presença de advogado dativo foi dado ao acusado a oportunidade de se defender, lhe garantindo seu direito a ampla defesa e contraditório, e a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou configurado no caso.

Outrossim, a decisão de nomear advogado dativo ad hoc, foi eficiente ao assegurar a celeridade da tramitação processual. Quanto a alegada violação ao Princípio do Defensor Público Natural, é certo que a pessoa hipossuficiente, em regra, terá sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, que é o órgão competente para prover a defesa dos necessitados.

Por outro lado, é certo também que nem sempre há possibilidade da atuação da Defensoria Pública, tendo em vista a grande quantidade de processos e as peculiaridades de cada caso.

Dessa forma, não tendo os réus indicado causídico de sua confiança para patrociná-los em juízo, a Defensoria Pública não será a única titularizada a atuar na causa em seu favor, especialmente quando houver impossibilidade para tanto.

Nesse sentido entende o STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFENSOR PÚBLICO. PEDIDO DE ADIAMENTO. EVENTO INSTITUCIONAL NÃO OBRIGATÓRIO. NÃO COMPARECIMENTO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ACUSADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL INDICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A ESCOLHA DE DEFENSOR PÚBLICO OU DATIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. O artigo 265 do Código de Processo Penal permite que as audiências possam ser adiadas no caso de o defensor do acusado não poder a elas comparecer. 2. No caso dos autos, o paciente, por não ter constituído advogado, estava sendo representado pela Defensoria Pública, que requereu à magistrada de origem a redesignação da audiência marcada pois os membros lotados na comarca estariam em evento institucional não obrigatório na mesma data. 3. Diante da impossibilidade de comparecimento dos Defensores Públicos ao mencionado ato, a togada responsável pelo feito nomeou ao recorrente advogado ad hoc, inexistindo nos autos qualquer evidência de que o acusado tenha se insurgido contra tal designação, ou, ainda, de que o profissional indicado para defendê-lo na oportunidade teria agido de forma desidiosa. 4. Não tendo o recorrente indicado causídico de sua confiança para patrociná-lo em juízo, não se pode conceber que a Defensoria Pública seja a única titularizada a atuar na causa em seu favor, especialmente tendo-se em conta que os membros do referido órgão na comarca não poderiam estar presentes à audiência designada. 5. Não é razoável que a tramitação da ação penal seja condicionada aos compromissos pessoais das partes ou dos demais órgãos que atuam em juízo, motivo pelo qual não há falar em direito subjetivo à escolha de defensor público quando verificada a inércia do acusado em exercer o seu direito de constituir o profissional de sua confiança, conforme lhe garante o artigo 263, caput, do Código de Processo Penal. 6. Recurso improvido. (RHC 46.584/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014).

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nestes termos, é pacífico o entendimento do STJ de que é necessária a comprovação do efetivo prejuízo ao réu, o que só ocorreria se a causídica tivesse atuado com desídia, o que efetivamente não ocorreu.

In verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora a Defensoria Pública não tenha sido intimada pessoalmente acerca da audiência de inquirição da vítima, o acórdão recorrido ressalta que não se verificou, no caso, nenhuma nulidade, na medida em que houve a nomeação do defensor dativo para o ato. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal), o que não ficou demonstrado nestes autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1277259/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTATURMA, DJe 24/08/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DE APELAÇÃO DEVIDAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consubstanciado pela máxima do pas de nullité sans grief, não há que ser declarado um ato como nulo se da nulidade não resultar prejuízo. 2. Na hipótese, muito embora o oficial de justiça, a fim de intimar o paciente quanto à sentença condenatória proferida em seu desfavor, tenha diligenciado em endereço que não o constante dos autos, o que ensejou sua intimação por edital, verifica-se que não houve prejuízo à defesa, porque devidamente interposto o respectivo recurso de apelação. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que o postulado "pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo" (RHC n. 71.626/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017).

Isto posto, INDEFIRO a preliminar suscitada pela defesa e mantenho o decisum conforme outrora decidido. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Às providências”.

No decorrer do processo, a Defesa interpôs recurso em sentido estrito em 9/9/2019, oportunidade em que também requereu a revogação da prisão preventiva de ADRIANO, tendo o(a) presentante do Ministério Público apresentando as contrarrazões de recurso em 11/9/2019. Este Juízo recebeu o recurso no dia 16/9/2019, mantendo a sentença de pronúncia proferida em 7/6/2019, pelos seus próprios fundamentos e, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, uma vez que não houve nenhuma mudança fática significativa, fundamentando a decisão da seguinte forma:

“Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – CPP, art. 394, § 3º, incluído pela Lei n. 11.719/08, e 406 e ss., proposta pelo Ministério Público em desfavor de ADRIANO PEREIRA DE MELO, vulgo “ADRIANINHO”.

Verifico que o Defensor Público recorreu em sentido estrito contra decisão que pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, proferida em 7/6/2019, requerendo a declaração de nulidade do processo, nos termos do art. 564, III, b c/c arts. 158 e 167 do CPP; a desclassificação do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II do CP, para o crime previsto no art. 129 do CP, e subsidiariamente a exclusão da qualificadora motivo fútil, bem como requereu a revogação da prisão do réu.

Certificada a tempestividade em 9/9/2019, os autos foram remetidos a representante do Ministério Público para manifestação.

A representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões do recurso interposto, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos, bem como indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, caput e 313, II do CPP.

É o necessário.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX –, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.

As razões do recorrente não abalam os fundamentos da decisão guerreada. Alega o recorrente, nulidade do processo, nos termos do art. 564, III, b, do CPP, in verbis: “A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: III – por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167”, em que pese sua manifestação, esta não merece prosperar, pois trata-se, o caso da exceção prevista no art. 167 do CPP: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Ademais, em caso de ser cabível a alegada nulidade, já precluiu o momento de ser pleiteada, à medida que as nulidades, em processo de procedimento do júri deverão ser arguidas na resposta a acusação – art. 571, I c/c art. 406 do CPP – caso contrário, considerar-se-ão sanadas, nos termos do art. 572, I, do CPP.

Quanto ao pedido de desclassificação, ao contrário do que sustenta, a sua atuação no crime de homicídio restou reconhecida de forma expressa e fundamentada, ou seja, apesar da argumentação da defesa, requerendo a desclassificação do crime, entendo que não trouxe elemento novo a caracterizar desacerto na conclusão do Juízo pela submissão do acusado ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Outrossim, a lesão corporal só pode ser reconhecida nessa fase se totalmente comprovada nos autos, o que não é o caso, de modo que a decisão de pronuncia deve subsistir, a fim de que o réu seja julgado pelo juízo natural da causa, qual seja o Tribunal do Júri, que decide soberanamente.

A mera dúvida não basta, devendo o caso na hipótese seguir. Em face do exposto, RECEBO O RECURSO, mantenho a decisão proferida em 7/6/2019 pelos seus próprios fundamentos e DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com urgência e observadas as formalidades.

Quanto ao pedido de revogação de prisão, verifico que o acusado ADRIANO PEREIRA DE MELO, encontra-se preso desde 17/11/2018, momento em que foi preso em flagrante Delito, convertida a prisão em flagrante para preventiva, por magistrado plantonista em 18/11/2018, porque verificada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ademais trata-se de acusado que já possui condenação criminal, processo n. 186-38.2014.811.0038 (55332), como incurso nas sanções do art. 155, §4°, I do CP, condenado a 2 (dois) anos e 6 (seis meses de reclusão e 11 dias-multa, o qual originou o executivo de pena n. 1209-82.2015.811.0038 (62124).

Sendo assim, os elementos constantes dos autos revelam a necessidade de conservação em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública.

Evidenciada a necessidade da manutenção da custódia cautelar para preservação da ordem pública – uma das hipóteses elencadas no CPP, art. 312.

Verifico a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, a fim de impedir que continue praticando crimes, máxime no que se refere às circunstâncias pessoais apresentadas nos autos, e também acautelar o meio social.

A garantia da ordem pública e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal, bem como mantenha-a enquanto presentes os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.

Isso posto, considerando que não houve nenhuma mudança fática significativa após a decisão que decretou sua prisão preventiva, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de ADRIANO PEREIRA DE MELO por ainda presentes os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP. Cumpra. Às providências”.

Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais requisições que se façam necessárias.”

À luz do noticiado, quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710,
in verbis
:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal[...]".

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado; apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Nesse sentido, o julgado:

A materialidade resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id.45018952-fls.10/12), boletim de ocorrência nº.2018.357480 (Id.45018952-fls.10/12), relatório de investigação, exame de corpo de delito, bem como, pelas demais provas constantes nos autos.

Os indícios de autoria repousam nas declarações do Policial Militar EUDES NOGUEIRA MARIANO FILHO afirmou,
in verbis
:

“[...]QUE afirma o condutor que na data de hoje por volta das 18:20hr a GU/PM foi acionada via COPOM, onde o comunicante informou que na residência da vítima, SR Hélio, havia ocorrido uma discussão. Onde o suspeito Adriano desferiu vários golpes de facão e garrafa de vidro contra a vítima; afirma que quando a GU/PM chegou no local a vítima havia sido socorrido e estava sendo encaminhada para o hospital regional na cidade de Cáceres, devido à gravidade da situação e que o suspeito foi detido por um policial que estava de folga, sendo a ocorrência a partir desse momento assumida pela GU/PM do dia; afirma que segundo relatos da testemunha que é esposa da vítima. A discussão se iniciou por causa de um copo que o suspeito alegou ser dele, porem a testemunha disse que o copo era de sua filha, afirma que diante da discussão o suspeito utilizou uma garrafa de vidro que estava em suas mãos para agredir a vítima ocasionando ferimentos em seu corpo e que depois o suspeito também utilizou um facão para golpear a vítima; afirma que segundo o enfermeiro que fez o atendimento. A vítima teve os ligamentos do braço rompido devido as lesões; que o suspeito foi encaminhado para quebrada que ele utilizou para agredir a vítima; que a vítima fora encaminhada para o hospital regional na cidade de Cáceres; nada mais disse.”(Sic.)

Por conseguinte, extrai-se das declarações de MARLY FERRERIA DE FREITAS MEDEIROS esposa da vítima que declinou em sede extrajudicial:

“[...]que afirma a testemunha que é esposa da vítima hélio, e que são vizinhos do Adriano. Afirma que na data de ontem por volta das 17:00hr estava em sua casa quando o seu marido acordou e disse que estava com fome e então a declarante estava esquentando a janta para a família quando o Adriano que estava na casa dele viu o copo que estava nas mãos do declarante e começou a gritar dizendo que o copo era dele: afirma a declarante que trata-se desses copos que ganha em aniversario, pois sua filha tinha ganhado na festa de aniversário de uma amiga e que no copo estava escrito -Joyce", afirma que o seu hélio respondeu ao Adriano dizendo que o copo não era dele e então Adriano veio na direção de hélio com uma garrafa nas mãos e desferiu alguns golpes de garrafa em hélio, lhe ocasionando alguns cortes e então Adriano pegou um facão na casa da própria vítima e lhe desferiu vários golpes de facão, ocasionando -lhe cortes no pescoço e nas mãos. Afirma a declarante que segundo o enfermeiro que atendeu hélio no posto de saúde, os ferimentos foram graves chegando a lesionar os ligamentos das mãos, afirma que conseguiu separar a confusão entre hélio e Adriano e pediu socorro então hélio foi socorrido e Adriano detido; que hélio foi conduzido para a cidade de Cáceres na ambulância para ser medicado no hospital regional e que até a presente data não tem notícias de hélio.[..]”

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do
artigo 312 do Código de Processo Penal
. II - Observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam
de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em
tentativa
de
homicídio, em que a vítima foi violentamente atacada com socos no rosto desferidos pelo ora recorrente, pessoa
de porte físico mais avantajado, sob o efeito
de álcool, e mesmo após o ofendido caído no chão e já desacordado, prosseguiu com a "prática
de fato brutal e impiedoso", que só não culminou com a morte por razões alheias à sua vontade, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e justificam a imposição da medida extrema. [...]. (STJ; AgRg-RHC 122.953; Proc. 2020/0012950-7; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 19/05/2020; DJE 10/06/2020)

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“(...)Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública” [cf. TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Avançando no tema, acerca do alegado excesso injustificado de prazo da prisão cautelar, depreende-se das informações fornecidas pela autoridade coatora, que o paciente foi pronunciado em 07.06.2019.

Com efeito, não há que se falar em excesso de prazo se o acusado já foi pronunciado, consoante dispõe a Súmula 21 do STJ: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

A regra, portanto, é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. A propósito, o entendimento:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. (...) EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. (...) 3. A teor da Súmula n.º 21 desta Corte, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (...). (STJ. HC 139723 / PR. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/03/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 28/03/2011).

Ademais, consta dos autos que contra a decisão de pronúncia fora interposto Recurso em Sentido Estrito em 09.09.2019. Com efeito, o disposto no art. 584,
in fine
, do Código de Processo Penal, o recurso manejado contra a pronúncia suspende o julgamento do réu pelo Júri, protelando o andamento do processo e impedindo o seu regular prosseguimento.

Nesse sentido, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E PRONUNCIADO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 121, §2º, IV, c/c ARTIGO 14. II, DO CP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTO SUPERADO A TEOR DA SÚMULA 21 DO STJ - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DO WRIT. O prazo para formação da culpa leva em consideração peculiaridades do caso em concreto, prezando o princípio da razoabilidade. Inocorre excesso de prazo injustificado para a constituição da culpa quando o paciente já se vê pronunciado (Súmula 21 do STJ). Decidiu o STF que a eficácia temporal da prisão decorrente da pronúncia vige até o final do julgamento do processo (HC publicado em RTJ 95/1.090) e essa prisão não está sujeita a prazo (STF HC 67.470, RT 645/367). Sobreveio atraso na prolação da sentença em razão da interposição de recurso em sentido estrito pela defesa, após decisão de pronúncia, bem como a ausência de apresentação de rol de testemunhas para o Júri, não havendo que se falar em desídia do judiciário e constituição de constrangimento ilegal” (TJMT. HC 58289/2011. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO. Julgamento: 09/08/2011)

Por derradeiro, acerca da aplicabilidade da Recomendação n.62/2020 - CNJ, sobre a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no sistema prisional pela Autoridade Coatora, cumpre salientar que a aludida Recomendação expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ], limitou-se a instruir os magistrados brasileiros "
à reavaliação das prisões provisórias
", nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ADRIANO PEREIRA DE MELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020